Tribunal: TJDFT
Processo: 0732147-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732147-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DO PIAUI AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PIAUÍ contra a decisão (ID 160717991, na origem) proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da ação indenizatória no 2017.13.1.001287-8 (PJE no 0001236-71.2017.8.07.0017), em fase de cumprimento de sentença, proposta por FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO LIMA em desfavor do ora agravante, por meio da qual foi acolhida em parte a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelo ora agravante, com base nos seguintes fundamentos: “Inicialmente, destaco que o exequente não foi condenado em multa de 2%, consoante se afere do dispositivo do acórdão de ID 105214208 - Pág. 7, fl. 180, tendo o vogal sido vencido quanto à incidência dessa multa. Noutro lado, conforme se verifica, a impugnação apresentada pelo réu está fundamentada apenas na alegação de excesso de execução. Contudo, ela não está acompanhada de planilha com o cálculo do valor que o impugnante entende devido, o que poderia ensejar a rejeição liminar da impugnação. Contudo, mister sejam definidos os encargos moratórios em relação ao débito, porquanto não fixados no acórdão. De fato, conforme relatado, apesar de, na fase de conhecimento, ter sido fixado o valor/percentual das obrigações a serem executadas (danos materiais, compensação financeira e honorários advocatícios), não estabelecido no título judicial a forma de atualização do crédito, o que será fixado neste decisum. Sobre o tema, o art. 1o-F da Lei 9.494/1997 prevê o seguinte Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Esse dispositivo foi objeto da ADI 5348. No julgamento dessa Ação Constitucional, o STF declarou-a parcialmente inconstitucional, nestes termos: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. ADI 5348, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/11/2019. Apesar do exposto nessa ementa, a declaração de inconstitucionalidade foi parcial, uma vez que limitada à relação jurídico-tributária. Nesses casos, a remuneração do valor devido pela Fazenda Pública deve ser feita com base nos mesmos índices de atualização dos tributos cobrados. A relação jurídica objeto dos autos é não-tributária, o que permitiria a aplicação daquele dispositivo legal. Contudo, aquele artigo de lei previu que, nesses casos, a correção monetária deveria ser feita pelo índice oficial da poupança, qual seja, TR – Taxa Referencial. Ocorre que isso também foi objeto de discussão no STF, o qual julgou o RE 870.947/SE (Tema 810) nestes termos: Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. RE 870947, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luz Fux, DJe 7/04/2015. Grifos acrescidos. Pelo que foi decido, o STF estabeleceu que, nas relações jurídicas não-tributárias – como é a do presente processo – é inconstitucional o art. 1oF da Lei 9.494/1997 na parte em que determina que a correção monetária dos débitos oriundos dessas relações seja feita pelo mesmo índice da poupança, por violar o direito de propriedade ao não permitir a exata atualização monetária. Noutro giro, entendeu que é constitucional essa previsão legal na parte em que determina que os juros de mora, nesses tipos de obrigações, seja o mesmo que remunera a caderneta de poupança. Como se nota, apesar do entendimento exposto, não foi definido um índice de correção monetária nesses tipos de obrigações devidas pela Fazenda Pública, o que ensejou a apreciação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso representativo da controvérsia Resp. 1.495.144/RS, nestes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL (RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO). ? TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. ? SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73. 6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza administrativa em geral (responsabilidade civil do Estado). A União pugna pela aplicação do disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, a título de correção monetária, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009. Alternativamente, pede a incidência do IPCA-E. Verifica-se que a decisão exequenda determinou a aplicação do INPC desde a sua prolação "até o efetivo pagamento" (fl. 34). 7. No que concerne à incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), o artigo referido não é aplicável para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Quanto à aplicação do IPCA-E, é certo que a decisão exequenda, ao determinar a aplicação do INPC, NÃO está em conformidade com a orientação acima delineada. Não obstante, em razão da necessidade de se preservar a coisa julgada, não é possível a reforma do acórdão recorrido. 8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp n. 1.495.144/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 20/3/2018.). Grifos acrescidos. No caso dos autos, como a condenação do réu ocorreu em fevereiro/2018 – posterior ao CC/2002 e posterior à Lei 11.960/2009 -, aplica-se a alínea “c” do item 3.1 do julgado, de modo que nas obrigações a serem executadas – administrativas em geral, de natureza jurídica não tributária – incidem juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E. Demais disso, apesar do exposto pela DPDF, os honorários advocatícios a serem pagos, são no percentual de 18,975% e não 20%. Ante todo o exposto, acolho em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar os parâmetros relacionados aos encargos moratórios e honorários sucumbenciais, quais sejam, incidem juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, com honorários sucumbenciais de 18,975%. Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial ao fim de apurar o valor devido, observando que: 1) os danos materiais de R$ 539,91 devem atualizados no IPCA-E, desde a data do pagamento das despesas com as passagens aéreas em 06/03/2017 (ID 105212062, págs. 11/12 – fls. 27/28) e juros de mora a contar da citação em 6/6/2017 (ID 105212076 - Pág. 3, fl. 58) segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; 2) a compensação financeira por danos morais de R$ 5.000,00, corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde a fixação em 28/2/2018, e de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança desde o evento danoso, em 22/02/2017 (reconhecido no acórdão no ID 105214203, pág. 7 – fl. 162), nos termos da Súmula 54/STJ; 3) os honorários advocatícios de sucumbência sejam calculados sobre o valor das condenações anteriores, no percentual de 18,975%. Remetam os autos à contadoria para calcular o valor do crédito. Após, dê-se vista às partes. Anote-se gratuidade ao autor, ID 105212064, fl. 31.” Opostos embargos de declaração contra a referida decisão (ID 162223938, na origem), foram eles rejeitados (ID 166010729, na origem). Nas razões recursais (ID 49759990), o agravante alega que a decisão agravada viola o disposto no art. 534, § 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que os cálculos do exequente contemplaram a multa prevista no art. 523, § 1o, do mesmo diploma normativo, o que não deve ser admitido. Afirma, ainda, que a decisão agravada, na qual acolhida em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, deixou de condenar o agravado exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, o que deve ocorrer em percentual incidente sobre o proveito econômico obtido. Aduz também que, na decisão agravada, a Juíza da causa desconsiderou a decisão transitada em julgado em que aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa ao agravado, em virtude da oposição de embargos de declaração protelatórios. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, sendo reformada a decisão agravada, seja observado o disposto no art. 534, § 2o, do CPC, com exclusão nos cálculos da dívida exequenda do valor atinente à multa prevista no § 1o do art. 523 do CPC, seja considerada a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa aplicada em desfavor do agravado em virtude da oposição de embargos de declaração protelatórios, bem assim seja condenado o agravado ao pagamento de verba honorária de sucumbência em consequência do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal de que gozam os Estados (art. 1.007, § 1o, do CPC). Verificando-se a inexistência de pedido de caráter liminar, foi admitido o processamento do recurso por esta relatoria (ID 49892362). Após, postulou o agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso em petição de ID 51728063, em virtude da superveniente homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao Juízo de origem. Na contraminuta (ID 52068198), o agravado suscita a preclusão quanto ao pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, bem como, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade recursal pelo agravante. No mérito, pede o desprovimento do recurso. O agravante se manifestou pela rejeição da preliminar suscitada em contraminuta (ID 52222910). É a síntese do necessário. Decido. Deve ser indeferido o pedido incidental de concessão do efeito suspensivo ao recurso, formulado na petição de ID 51728063. Conforme já relatado, o agravante interpõe o presente recurso contra a decisão (ID 160717991, na origem) por meio da qual a Juíza de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo ora agravante e definiu os paradigmas para a elucidação do cálculo da dívida exequenda, com determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial. Não obstante a insatisfação recursal manifestada pelo agravante, é certo que, no momento da interposição, não houve a formulação de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Sobrevindo, na origem, a realização dos cálculos da dívida pela Contadoria Judicial (IDs 161853172 a 161853177, na origem), conforme determinado pela Juíza da causa, as partes foram instadas a se manifestar sobre eles (IDs 161953102 e 166010729, na origem), sendo advertidas de que eventual discordância deveria ser instruída com os cálculos apontados como corretos, tendo o agravante deixado transcorrer in albis o aludido prazo (ID 172283275, na origem), em função do que os valores foram posteriormente homologados pela Juíza da causa (ID 172293235, na origem). Vê-se, portanto, que a homologação dos cálculos da perícia se deu após a inércia do ora agravante em apontar, na origem, os equívocos que alega com base em demonstrativo próprio, buscando, por meio da petição de ID 51728063 ora analisada a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento por via transversa, quando não o fizera no momento da interposição do recurso, o que não deve ser admitido. Está preclusa a oportunidade em postular a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sobretudo para alcançar a suspensão dos efeitos de ato judicial superveniente em relação ao qual o presente recurso não foi interposto. Aliás, em que pese possa vislumbrar-se a consideração de eventual efeito translativo ao recurso, já que a homologação dos cálculos da Contadoria Judicial foi feita após a previsão dos paradigmas para a definição dos valores na decisão ora agravada, ora atacados, não há justificativa para a concessão oblíqua de efeito suspensivo ao recurso não requerido quando da sua interposição. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição de ID 51728063. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora